Tribunal: TJES
Processo: 5002026-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000582-13.2021.8.08.0055

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que foram realizados dois empréstimos na sua conta junto à requerida a qual desconhece.

O juízo
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO PAN S/A a pagar à parte autora MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA ROSSI, nos seguintes termos:

a) repetição de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), já em dobro, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de empréstimo consignado (contrato nº. 343616893-8).”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5875212). Em suas razões, requer preliminarmente a concessão do efeito duplo efeito ao recurso e no mérito aduz a validade do contrato e inexistência de danos morais e impossibilidade de repetição em dobro.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, verifico que o
Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

O recorrente não anexou aos autos qualquer prova da legalidade da contratação do empréstimo, como por exemplo contrato assinado pela autora, apenas sustenta que a autora solicitou o empréstimo mas sem qualquer suporte probatório.

Desta forma evidente a ilicitude do empréstimo e resta
caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Todavia, do compulsar dos autos verifico que não é possível verificar, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que ocorreu má-fé por parte do requerido capaz de caracterizar a restituição em dobro.

Desta forma entendo ser caso de reformar a r. sentença para declarar a restituição de forma simples.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)